Tribunal: TJMT
Processo: 1023074-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023074-54.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos c/c Liminar de Tutela de Urgência n.° 1005816-60.2021.8.11.0055 ajuizada por CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA – ME, CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA e ALCEU LUIZ GRAPEGGIA, deferiu parcialmente a liminar: determinou a imediata suspensão das cobranças de valores pactuados no contrato (R$ 12.833,23), bem que fosse suspenso o débito automático das prestações e proibiu a inscrição do nome dos Agravados nos órgãos de proteção do crédito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o contrato celebrado prevê o direito regular de cobrar encargos e juros durante o período de carência para amortizar a dívida. Assevera que “a carência de doze meses abrange somente a parcela principal, a qual foi cobrada corretamente no dia 15/03/2021”.
Afirma que a relação jurídica entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado acarretará prejuízos irreversíveis ao Recorrente.
Segue argumentando que “o valor de R$26.057,58 e (...) o valor de R$44.002,66 não constituem a parcela principal de R$12.833,28, mas são compostas apenas dos encargos (obrigações acessórias), quais sejam, spreads do SICREDI e BNDES, juros e IPCA”.
Noutro ponto, alega que em decorrência da pandemia, o BNDS suspendeu as parcelas do contrato do período de maio a outubro de 2021, tendo sido remanejadas para o final do financiamento. Por esse motivo, os valores das prestações mensais dos Agravados são compostos pela obrigação principal e juros remuneratórios, capitalizados, consoante o contrato pactuado.
O Banco Recorrente também manifesta inconformismo quanto às astreintes aduzindo que somente onera o Recorrente, posto que não atende à sua finalidade precípua, razão pela qual pugna pela reforma desta parte do decisum invectivado.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos obrigatórios.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. este contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Ressai do caderno processual que os Agravados celebraram contrato de financiamento no B90632564-0 com o Banco Agravante no importe de R$ 898.300,00 (oitocentos e noventa e oito mil e trezentos reais), tendo sido pactuado prazo de 120 (cento e vinte) meses de carência para o início do pagamento das parcelas, correspondente ao período de 15/02/2020 a 15/02/2021.
Alegaram os Agravados que a Instituição Financeira Agravante realizou descontos em sua conta bancária de valores superiores ao pactuado, sob o fundamento que se tratava de juros e encargos, e não da parcela pactuada. Inconformados, ingressaram com a demanda e requereram a suspensão liminar das cobranças do valores que excedia ao pactuado, o que foi deferido pelo juiz a quo.
Com efeito, em que pese os argumentos do Banco Agravante no sentido de que “a agravante experimentará prejuízo patrimonial relevante, por não receber o crédito emprestado e os encargos previstos no contrato, à revelia das obrigações assumidas livremente pelas partes e da segurança jurídica”, ao meu sentir, pelo menos nos estreitos limites deste instrumental, não visualizo a plausibilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que, caso ao fim da demanda seja constatada a regularidade da cobrança, poderá ser reabilitado os descontos.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Nesse cenário, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensividade.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora